Tribunal: TJSP
Processo: 2231150-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231150-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes REIS
MAGNO LEAL PEREIRA E OUTROS, MARCIO FERRAZ, ELISANGELA DO
REGO E SILVA, FRANCISCO ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS, GIZELE
PEREIRA, HÉLIO JOSÉ DE MATOS, JOSÉ ROBERTO DA SILVA, JOSE
TOLEZANI JUNIOR, ELAINE HERNANDES, MARIA DO ROSARIO PEREIRA
DA SILVA, MARIA ISABEL LIMA HAMUD SORELLI, NANCI APARECIDA
AZEDO, NELSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OSMAR ITAICI PEREIRA
DOS SANTOS, RUI CELSO NUNES DE LIMA, SANDRA CORTEZ MARTINS
SENNA,
CARMELINDA
APARECIDA
MAIA
ANDRADE,
ALCINDA
GODINHO RIBEIRO DA SILVA, ALMIRA TEREZA COSTA SANTOS,
ALTAMIR LOTUFO BORGES, AMARILDO ALVES DA SILVA, ANTONIO
SEGUNDO QUITO, AUREA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, EDNA
BARCELOS PEREIRA SILLOS, CIRLENE OCANHA DOS SANTOS, CLAUDIA
PUGLIERI, CLEIDINEI SILVA DOS SANTOS, DAIANE CRISTINA ROSA,
DAVI LAUTON GUIMARÃES e DAVID PAULA ALBUQUERQUE, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231150-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.589
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2231150-83.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGTEs. : REIS MAGNO LEAL PEREIRA e OUTROS.
AGDO. :
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.589.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de
fazer. Extinção. Hipótese na qual
apresentados documentos oficiais pela
Fazenda estadual executada. Ausência
de teratologia ou ilegalidade. Decisão
atacada que se mantém, também, pelos
respectivos fundamentos. Desacolhimento ao alegado pelos agravantes. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 13) interposto por Reis Magno Leal
Pereira e outras pessoas identificadas nos autos
à respeitável decisão (folhas 116 e 117) pela
qual, a propósito de ação com o escopo de
revisão de proventos promovida por eles contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, em fase de
cumprimento de sentença, uma vez rejeitados os
embargos
declaratórios
opostos,
mantida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231150-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.589
3
extinção da obrigação de fazer.
Esses
agravantes,
com
efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) cabimento
deste
agravo;
b)
não
se
verificara
o
apostilamento e nem tampouco a prestação de
informes oficiais em relação a todos eles,
autores; c) descumprimento do título executivo e
inadimplemento da obrigação de fazer; d) ausência de efetiva implantação da verba
incorporada nos vencimentos deles, exequentes;
e) logo, que se proveja este recurso.
Não
houve
pedido
tendente
à
antecipação da tutela recursal (folhas 121 a
123).
Sobreveio apresentação de resposta
pela recorrida (folhas 126 a 130), em resumo, no
sentido de não pesar o sustentado por essa parte
contrária.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este
recurso.
A
propósito,
em
contrário
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231150-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.589
4
sustentado pelos ora agravantes, não se verifica
hipótese de decisão teratológica ou a conter
flagrante ilegalidade a autorizar, nesta feita,
cassação ou modificação correspondente.
Por sinal, incumbe à juíza da causa,
analisados os argumentos expostos pela executada
e os documentos porventura apresentados, conforme o respectivo livre convencimento motivado, considerar, ou não, cumprida a obrigação de fazer. Salvo nas hipóteses supraditas (teratologia ou manifesta
ilegalidade), não é dado ao Tribunal substituí-
lo.
E, no presente caso, como apropriada
a fundamentação pela digna magistrada a quo
(folhas 116 e 117), não se reconhece a nulidade
do respectivo decisum.
Aliás, dessa decisão atacada constou
o seguinte:
“Alegam os exequentes que não houve
cumprimento da obrigação de fazer em relação a:
CLEIDINEI SILVA DOS SANTOS
ELLISANGELA DO REGO E SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231150-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.589
5
MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA
OSMAR ITAICI PEREIRA DOS SANTOS
Contudo,
a
mesma
alegação
foi
formulada às fls 491/492. A Fazenda foi intimada e
apresentou os documentos às fls 496/514, onde há
efetiva resposta ao pleito dos exequentes.
Intimados a se manifestar acerca do
cumprimento (fls 515), sob pena de concordância
tácita, frise-se, os exequentes permaneceram inertes
(fls. 519).
Assim, a preclusão está consumada e a
obrigação de fazer extinta, portanto”.
Com efeito, dos documentos exibidos
pela recorrida (folhas 502 e 514 dos autos
originários) extrai-se, entre o mais, que, em
relação aos servidores supranominados, “não há
diferenças a serem demonstradas, tendo em vista que
as diferenças pagas do art. 133 administrativamente
já incidem sobre salários base e demais vantagens,
como por exemplo, quinquênio, sexta-parte e gratificações”. Destarte, constante acervo documental a viabilizar o exaurimento da cognição judicial, acertada a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231150-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.589
6
obrigação de fazer sob exame.
Vistas essas realidades, nada há que
se alterar na respeitável decisão atacada.
Nesse
sentido,
também,
é
de
consideração, mutatis mutandis, aresto desta
Corte cuja ementa segue transcrita:
“SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
Diferenças salariais. Fase de cumprimento. Extinção
do pedido no que tange à obrigação de fazer. A
apresentação de informes oficiais para viabilizar a
elaboração da conta de liquidação diz respeito à
obrigação de pagar, e não à de fazer, que corresponde ao apostilamento para pagamentos
futuros, a qual, ao que consta, já foi satisfeita. É
dos requerentes o ônus de efetuar os cálculos dos
atrasados a eles devidos, não obstante possam, se o
caso, requerer a intimação da parte contrária para
que apresente documentos oficiais, inclusive, para
evitar alegações de nulidade da conta a e
proporcionar solução mais célere ao processo. Arts.
6o e 524, §3o do CPC. Precedente. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido, com observação”1.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
1 Agravo de instrumento 2196577-53.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Vera Angrisani, julgamento em 19 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231150-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.589
7
ENCINAS MANFRÉ, relator.